Tribunal: TJDFT
Processo: 0718941-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718941-62.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ADICIONAL NOTURNO. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF – SAE/DF. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INSUBISISTÊNCIA. MÉRITO. TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. RECOMEÇO PELA METADE A PARTIR DO ÚLTIMO ATO PROCESSUAL DA CAUSA INTERRUPTIVA. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. 1. Do cotejo entre as alegações do Sindicato recorrente e os fundamentos da sentença pela qual julgados os embargos de declaração, nenhuma negativa de prestação jurisdicional pode ser extraída (questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa analisadas, controvérsia solucionada fundamentadamente), destacando-se não se dever confundir fundamentação contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional (TJDFT. Acórdão 1228713, 07220643020198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 5/2/2020, DJE 3/3/2020). 2. De acordo com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. No entanto, “o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos.” (EREsp 1.121.138/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/5/2019, DJe 18/6/2019). 2.1. O cumprimento coletivo do título judicial foi iniciado pelo Sindicato/exequente em 13/7/2015, o que interrompeu a contagem do prazo prescricional para ajuizamento de eventuais cumprimentos de sentença individuais lastreados no mesmo título; a contagem voltou a fluir em 9/10/2019, um dia após trânsito em julgado do acórdão pelo qual dado parcial provimento ao recurso dos embargos à execução (último ato processual da causa interruptiva). Reiniciada a contagem do prazo prescricional pela metade (dois anos e meio - art. 9o do Decreto 20.910/1932) em 9/10/2019, o término do prazo para ajuizamento de cumprimento de sentença individual do título coletivo deu-se em 09/04/2022. O presente cumprimento de sentença somente foi ajuizado em 27/5/2022 (autos n.0012864- 52.2010.8.07.0001 – ID125699626), escorreita a definição em sentença da prescrição. 3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 202 do Código Civil e 1o e 8o, ambos do Decreto no 20.910/32, defendendo a inocorrência da prescrição, ao argumento de que, in casu, o prazo prescricional teria sido interrompido em 13/7/2015, recomeçando a correr em 8/10/2019, com o trânsito em julgado da decisão que extinguiu o feito sem julgamento de mérito. Requer a concessão da gratuidade de justiça e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Ulisses Riedel de Resende, OAB/DF 968, e Marcos Luis Borges Resende, OAB/DF 3.842. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). No mesmo sentido, confira-se, ainda, o AREsp n. 2.597.471/MG (Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 19/8/2024). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.165.744/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 202 do Código Civil e 1o e 8o, ambos do Decreto no 20.910/32. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: O cumprimento coletivo do título judicial foi iniciado pelo Sindicato/exequente em 13/7/2015, o que interrompeu a contagem do prazo prescricional para ajuizamento de eventuais cumprimentos de sentença individuais lastreados no mesmo título; a contagem voltou a fluir em 9/10/2019, ou seja, um dia após o trânsito em julgado do acórdão pelo qual dado parcial provimento ao recurso de apelação do Sindicato (8/10/2019 - IDs 45567483 – p.1 e 45567490 – p.1). Significa que, em 9/10/2019, reiniciada a contagem do prazo prescricional pela metade (dois anos e meio - art. 9o do Decreto 20.910/1932), o término do prazo para ajuizamento de cumprimento de sentença individual do título coletivo deu-se em 09/04/2022. E o presente cumprimento de sentença foi ajuizado somente em 27/5/2022 (autos n.0012864-52.2010.8.07.0001 – ID125699626), escorreita a definição em sentença da prescrição (ID 57224004 - Pág. 10). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Ulisses Riedel de Resende, OAB/DF 968, e Marcos Luis Borges Resende, OAB/DF 3.842. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024